Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO INFORMAL. RESSALVA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NATUREZA SALARIAL. VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIO SANADO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

3. Constatada a ocorrência de omissão quanto ao pedido subsidiário, é impositivo o acolhimento parcial dos aclaratórios. 3.1. A satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva. 3.2. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Omissão sanada, sem alteração do julgado.